Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747897-40.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em razão da omissão em submeter a impetrante ao tratamento emergencial mastectomia radical com linfadenectomia axilar em oncologia. Na petição inicial do mandamus (ID. 77938025), a impetrante requer, prefacialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, narra que é mulher de 73 anos, portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50), confirmada por exame anatomopatológico de biópsia realizado em 26/08/2024, o qual evidenciou carcinoma invasor mamário triplo negativo, de alto grau histológico (G3, escore 8) e índice proliferativo Ki-67 de 80%. Aduz que, após o término da quimioterapia em maio de 2025, constatou-se progressão da doença, conforme prontuário e solicitação SISREG no 624499348. Diante desse quadro, a equipe médica do Hospital Regional Leste indicou, com prioridade vermelha, existência de emergência para a realização de mastectomia radical com linfadenectomia axilar, procedimento indispensável à contenção da doença e à preservação da vida da paciente. Acrescenta que o pedido fora inserido no SISREG em 16/09/2025 e, embora já autorizado, foi agendado apenas para 15/12/2025, ou seja, quase três meses após a indicação médica. Observa, em contraste, que enquanto aguarda o procedimento, o relatório clínico atesta rápida progressão tumoral, fixando prazo máximo de 15 dias para a realização da cirurgia, sob pena de redução das chances de cura e de risco concreto de disseminação metastática. Declara ser portadora de comorbidades relevantes – Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemia – e sofrer limitações funcionais e emocionais severas, com dor intensa, ansiedade e depressão em grau elevado. Requer a observância da Lei no 12.732/2012, que estabelece o início do tratamento oncológico em até 60 dias contados do diagnóstico, justamente para impedir a evolução tumoral em casos de alta agressividade. Argumenta que a omissão estatal é manifesta, pois embora reconhecida a urgência, não fora providenciada data compatível com o prazo médico do único tratamento médico terapêutico disponível. Assevera que a postergação até dezembro implicará em risco concreto de agravamento irreversível e progressão metastática. Pontua que a demora inviabiliza o tratamento eficaz, podendo ocasionar invasão de estruturas adjacentes, ulceração, infecção local, dor intratável e comprometimento sistêmico, com risco de óbito. Diz não possuir condições financeiras para custear o procedimento na rede privada, razão pela qual depende exclusivamente do SUS, de forma que a demora injustificada, reconhecida inclusive pelo próprio ente público, afronta os princípios da integralidade e universalidade da assistência à saúde, bem como o direito da dignidade da pessoa humana. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à AUTORIDADE IMPETRADA e ao DISTRITO FEDERAL que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário, sob pena de pagamento de multa diária ou de medida com resultado prático equivalente. No mérito, postula a concessão da segurança para, confirmando a liminar, julgar procedentes os pedidos, e condenar a autoridade coatora a providenciar o tratamento necessário, em hospital público do Distrito Federal ou, caso não seja possível, que o requerido arque com as custas dos procedimentos em hospital ou clínica particular. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a existência de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso em apreço, a impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares, nos termos definidos pela tese fixada pelo c. STJ quando da análise do Tema n. 1.178/STJ. Consoante documentação apresentada, observa-se que a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a partir da documentação complementar apresentada pelo Processo SEI da DPDF, afirmou não ter declarado IRPF nos últimos exercícios, não possuir recursos superiores a 20 (vinte) salários-mínimos, bem ainda não possuir casa própria ou ser proprietária de mais e um imóvel, tampouco custeia financiamento para aquisição de casa própria ou possui veículos (ID. 77938028, pág. 4/13). A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda familiar bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 140/2015. Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, o tratamento de saúde necessário, as informações complementares e sua representação pela DPDF, reconheço suficientes os elementos para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor da impetrante. DO PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, é incontroversa a gravidade do quadro de saúde da impetrante, em decorrência da doença noticiada, bem como há risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, uma vez que a se encontra em estágio gravíssimo da sua doença, com risco de morte, ou de adentrar em momento de ineficácia do tratamento. Há notícia de que o diagnóstico data de 26/08/2024 e o quadro já progrediu após tentativa de quimioterápica, circunstância que exige interpretação extensiva do dever de urgência. A própria unidade do GDF, a Central de Regulação (CERCE), reconheceu a prioridade vermelha, mas, em sua resposta, admitiu que a data do procedimento depende da “disponibilidade de recursos humanos, materiais e leitos” da unidade executante (Hospital Regional de Sobradinho). Trata-se de neoplasia biologicamente agressiva, com rápido crescimento tumoral e elevado potencial metastático, cuja ausência de receptores hormonais e do marcador HER2 limita as opções terapêuticas e impõe abordagem cirúrgica imediata, vide relatório médico de ID. 77938028 (pág. 7/13). Assim, diante do quadro clínico e das informações colhidas junto à Administração, torna-se incontestável a necessidade de intervenção jurisdicional urgente, para que seja determinada a imediata realização da mastectomia radical com linfadenectomia axilar. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pela impetrante. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, é certo que, em hipóteses semelhantes à dos autos, não se pode olvidar que a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Portanto, a implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde, não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente as regras de ordem orçamentárias. De acordo com o relatório médico acostado aos autos sob o ID. 77938028 (pág. 7/13), a impetrante fora diagnosticada com neoplasia biologicamente agressiva, com rápido crescimento tumoral e elevado potencial metastático, cuja ausência de receptores hormonais e do marcador HER2 limita as opções terapêuticas e impõe abordagem cirúrgica imediata. Não obstante a gravidade do quadro clínico apresentado pela impetrante, e a urgência mencionada no relatório médico, até o momento da impetração, a intervenção médica está apenas programada para o final de dezembro. Dessa forma, em razão da gravidade e urgência, incumbe ao Estado providenciar o imediato início do tratamento, garantindo-lhe atendimento integral à saúde. Sobre o tema, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE CÂNCER COLORRETAL EM ESTÁGIO METASTÁTICO. OMISSÃO ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ONCOLÓGICA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente idoso, de 81 (oitenta e um) anos, diagnosticado com câncer colorretal metastático, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, diante da demora na realização de exames de estadiamento e consulta com oncologista, indispensáveis ao início do tratamento. Concedida liminar determinando a realização dos exames e da consulta em prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Distrito Federal interpôs agravo interno visando à exclusão, substituição ou redução da multa arbitrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde do DF possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve violação de direito líquido e certo do impetrante ao atendimento médico especializado e exames urgentes; (iii) verificar a necessidade de manutenção, exclusão ou modificação da multa fixada para compelir o ente público ao cumprimento da decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que buscam garantir acesso a serviços públicos de saúde, pois responde pela implementação das políticas públicas na área. 4. O direito à saúde é direito fundamental, corolário do direito à vida, devendo ser assegurado de forma universal e igualitária. 5. A prova pré-constituída comprova o direito líquido e certo do impetrante, diagnosticado com neoplasia maligna em estágio IV, com risco iminente de morte e necessidade urgente de exames e consulta oncológica, configurando ato ilegal a demora excessiva na regulação. 6. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) e a Lei 12.732/2012 reforçam a prioridade no atendimento e o direito ao início do tratamento oncológico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, bem como à realização de exames necessários em até 30 dias. 7. A multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional, tendo cumprido sua finalidade coercitiva. Não há razões para exclusão, substituição ou redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que buscam garantir a efetivação do direito à saúde. 2. A demora injustificada na realização de exames e consultas médicas essenciais, sobretudo em casos de pacientes oncológicos em estágio avançado, configura omissão estatal ilegal e violadora de direito líquido e certo. 3. A fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento de decisão judicial é medida legítima, desde que razoável e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva prevista no CPC. (Acórdão 2048771, 0715087-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INÍCIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA MÉDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com neoplasia maligna do estômago, com classificação de risco vermelho – emergência –, internado anteriormente por hemorragia digestiva alta e com quadro clínico grave que demanda tratamento imediato. O pedido visa assegurar o agendamento de consulta com oncologista e o início do planejamento terapêutico de neoadjuvância, diante da omissão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão da autoridade coatora em assegurar ao impetrante, diagnosticado com câncer gástrico em estágio emergencial, o início tempestivo do tratamento oncológico no prazo legal previsto pela legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, impondo-se sua concretização por meio de políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204 da LODF. 4. A Lei no 12.732/2012 estabelece que o paciente com neoplasia maligna tem direito de iniciar o primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico, ou em prazo inferior, conforme necessidade médica registrada em prontuário. 5. O impetrante apresenta diagnóstico médico e documentos que comprovam a gravidade de seu quadro clínico e a urgência na adoção de providências terapêuticas, configurando direito líquido e certo à efetiva prestação do serviço de saúde. 6. A jurisprudência reconhece que, em caso de omissão estatal e de risco à vida, é legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento do dever constitucional à saúde, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 7. A inércia da Administração diante da gravidade do caso e da existência de prazo legal específico para o início do tratamento oncológico autoriza a concessão da segurança para garantir atendimento adequado e tempestivo. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 204; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei no 12.732/2012, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.02.2016; TJDFT, MS 0705232-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.09.2023. (wi) (Acórdão 2034651, 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OMISSÃO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticada com neoplasia maligna invasiva, classificada como “Código Vermelho”, diante da omissão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em iniciar tratamento oncológico urgente. II – Questão em discussão 2. Verificação da existência de direito líquido e certo à saúde e à vida, diante da inércia estatal em fornecer tratamento médico essencial. III – Razões de decidir 3. Comprovada a urgência do quadro clínico e a omissão administrativa, restou configurada a violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88). A jurisprudência reconhece a responsabilidade do Estado em garantir o tratamento imediato em casos graves, inclusive mediante custeio na rede privada, se necessário. IV – Dispositivo e tese 4. Concessão da segurança para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do tratamento oncológico prescrito. (Acórdão 2034650, 0710479-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ADEQUAÇÃO RECONHECIDA NO USO DA VIA MANDAMENTAL. DEMANDA AJUIZADA PARA COMPELIR O DISTRITO FEDERAL A REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO À IMPETRANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DE PLANO ATENDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE COMPROVADA. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE OVÁRIO. NECESSIDADE URGENTE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS. AGENDAMENTO COM PREVISÃO DE LONGO PERÍODO DE ESPERA. RISCO MANIFESTO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO DA IMPETRANTE DE SER SUBMETIDA A CIRURGIA DE CÂNCER DE OVÁRIO. PRAZO DE 60 DIAS NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ART.2o, CAPUT,E§1o, DA LEI 12.732/2017. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança manejado ao intento deobter provimento judicial que liminarmente determine ao Impetrado que de imediato realize, em unidade da rede pública de saúde do Distrito Federal, o procedimento prescrito à Impetrante por seu médico assistente de “Laparotomia para tumor de ovário”. Se inviável a realização da cirurgia de câncer de ovário na rede pública, pede seja compelido o ente distrital a providenciar, às expensas do Poder Público, que se faça na rede privada a cirurgia, sob pena de pagamento de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo de ser submetida a tratamento cirúrgico de câncer de ovário, conforme prescrito por seu médico assistente,em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade de assim ocorrer, em uma unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 4. Caso concreto em que se mostra pertinente a via processual escolhida pela autora dada a natureza conclusiva da prova documental de início reunida aos autos ao certificar a necessidade e adequação do tratamento a ela prescrito, bem como ao evidenciar não ter ela condições financeiras de custeá-lo em hospitais do setor privado saúde. Está de plano atendido o ônus probatório que compete à Impetrante. Ademais, não contestaram os Impetrados os elementos formais básicos do laudo e demais documentos médicos com que instruída a ação mandamental. Há, portanto, prova suficiente da existência de direito líquido e certo. 5. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade. 5. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o da Lei 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde). 6. A jurisprudência desta Câmara Cível é uníssona em assegurar o tratamento necessário em casos como o presente, em que a paciente, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, aguarda por longo período o agendamento do procedimento cirúrgico de que necessita por não haver disponibilidade de vaga, convivendo com o risco de agravamento de seu quadro de saúde. IV. DISPOSITIVO 7. Segurança concedida. (Acórdão 2011435, 0711000-13.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova a cirurgia necessária, e providencie, no mesmo prazo, consulta para planejamento terapêutico, junto à oncologia geral. Fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias, a fim de que seja cumprido em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujo valor reverterá em favor do PROJUS – TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Intime-se pessoalmente o Exmo. Sr. Secretário de Estado daSaúde, para cumprimento imediato, ou, em sua falta, a autoridade imediatamente abaixo no organograma da Secretaria de Estado daSaúde, que esteja respondendo pelas obrigações da pasta. Anote-se urgência ao mandado do oficial de justiça. Intimem-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 às 12:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22